Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-44.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-44.2020.8.14.0008

APELANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

APELADO: MENDANHA COMERCIAL DE PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. NOTAS FISCAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE QUANTO A FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Transglobal Norte Transportes Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada por Mendanha Comercial de Peças Ltda., constituindo título executivo no valor de R$ 8.213,90 (oito mil, duzentos e treze reais e noventa centavos), corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as notas fiscais apresentadas pela parte autora são suficientes para constituir título executivo em ação monitória e se a apelante demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória tem como fundamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a demonstração da relação jurídica subjacente, conforme disposto no art. 700 do CPC/2015.

As notas fiscais apresentadas pela parte autora constituem prova escrita válida e suficiente para embasar a ação monitória, gerando presunção de veracidade do crédito nela representado, salvo comprovação contrária pelo requerido.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. No caso, o apelante não apresentou qualquer prova capaz de afastar a validade dos documentos apresentados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações monitórias, não cabe ao autor demonstrar a relação jurídica subjacente ao título apresentado, competindo ao réu demonstrar a inexistência do débito.

Diante da ausência de prova suficiente por parte do embargante, mantém-se a sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios e constituiu título executivo com base na prova apresentada pela autora.

Em razão do desprovimento do recurso, a verba honorária sucumbencial é majorada para 15% do valor da condenação, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de notas fiscais é suficiente para embasar ação monitória, sendo desnecessária a demonstração da relação jurídica subjacente.

O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em ação monitória, recai sobre o réu, que deve infirmar as alegações e os documentos apresentados pelo autor.

A ausência de prova por parte do embargante quanto à inexistência do débito leva à manutenção da sentença que acolhe parcialmente os embargos e constitui título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 700 e 373, II; CC, art. 884; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.323.468-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/03/2016, DJe 28/03/2016;

TJ-RS, AC nº 70052175825, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 31/01/2013;

TJ-MG, AC nº 10145110620682001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 21/05/2013.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por MENDANHA COMERCIAL DE PECAS LTDA que acolheu em parte embargos monitórios opostos pela apelante, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido monitório e, por consequência, PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos monitórios, para constituir como título executivo a quantia de R$ 8.213,90 (oito mil, duzentos e trezes reais e noventa centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da propositura da ação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerido/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 3º, do CPC.

O apelante defende o acolhimento integral dos embargos monitórios, considerando que não há prova da relação jurídica e do débito.

Defende que as notas fiscais apresentadas não demonstram a dívida e a aquisição de produtos.

Requereu o conhecimento provimento da apelação.

Contrarrazões id. 19177877.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito à apelação contra a sentença que acolheu em parte embargos monitórios opostos pela apelante para reduzir o valor da ação monitória de R$ 12.231,18 (doze mil, duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos) para R$ 8.213,90 (oito mil, duzentos e trezes reais e noventa centavos).

Pretende o apelante o acolhimento integral dos embargos monitórios, para extinguir a ação monitória.

Cumpre registrar que a demonstração da relação jurídica subjacente é desnecessária ao autor da ação monitória, cabendo ao requerido demonstrar eventual vício que alega.

Assim, o ônus da prova é do requerido de demonstrar o suposto desconhecimento dos termos da nota promissória.

No caso em apreço, a apelante figura na cártula, bem como não demonstrou causa que a invalide.

Nesse sentido, o artigo 700 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I) o pagamento de quantia em dinheiro,

II) a entrega de coisa fungível ou fungível ou de bem móvel ou imóvel;

III) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo.

[...]

Trata-se, de uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito [...] (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual. 9. ed. 2017, p. 1.011)."

Neste sentido, a Jurisprudência se alinha no sentido de ser desnecessária ao autor da ação monitória a apresentação dos fatos pertinentes à relação jurídica subjacente ao título:

DIREITO EMPRESARIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA PARA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO PAUTADA NO ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908.

Independentemente da comprovação da relação jurídica subjacente, a simples apresentação de nota promissória prescrita é suficiente para embasar a ação de locupletamento pautada no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908. Inicialmente, deve-se esclarecer que a ação de enriquecimento sem causa amparada prevista no art. 884 do CC não tem cabimento no caso em que a lei preveja outro meio especificamente estabelecido para o ressarcimento do prejuízo, haja vista o disposto no art. 886 do CC: "Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido". Diante disso, no caso em que se busque o ressarcimento de prejuízo causado pelo não pagamento de nota promissória prescrita, não será cabível a ação de enriquecimento sem causa amparada a que se refere o art. 884 do CC, mas sim a ação de locupletamento pautada no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908. Isso porque o referido art. 48 - conquanto disponha, em título do Decreto n. 2.044/1908 destinado à letra de câmbio, que "Sem embargo da desoneração da responsabilidade cambial, o sacador ou o aceitante fica obrigado a restituir ao portador, com os juros legais, a soma com a qual se locupletou à custa deste" - também é aplicável, com as adequações necessárias, à nota promissória, sendo o emitente da nota promissória equiparado ao aceitante da letra de câmbio. É o que determina o art. 56 deste mesmo diploma legal, segundo o qual "São aplicáveis à nota promissória, com as modificações necessárias, todos os dispositivos do Título I desta Lei, exceto os que se referem ao aceite e às duplicatas". Diante dessas considerações, cumpre analisar, no caso em análise, a necessidade de o autor da ação de locupletamento (art. 48 do Decreto n. 2.044/1908) fundada em nota promissória não paga e prescrita ter que fazer (ou não) prova da causa jurídica subjacente. Preliminarmente, conquanto exista controvérsia na doutrina acerca da natureza dessa ação de locupletamento, trata-se de uma ação de natureza cambiária, na medida em que amparada no título de crédito que perdeu sua força executiva (e não na relação jurídica que deu origem à sua emissão), além de estar prevista na legislação de regência de tais títulos. Nesse contexto, ressalta-se que, além de a prescrição da ação cambiária ser um dos elementos do suporte fático da regra jurídica insculpida no referido dispositivo, uma vez prescrita a ação executiva, dá-se o enriquecimento injustificado em razão do não pagamento e nascem a pretensão e a ação correspondente, conforme entendimento doutrinário. Além disso, nota-se, com base na dicção do aludido art. 48, que a ação de locupletamento é autorizada ao portador do título de crédito (que, alcançado pela prescrição, perdeu sua força executiva). Ora, se o portador do título é o legitimado para a propositura da demanda, é certo não ser necessária a demonstração da causa jurídica subjacente como condição para o ajuizamento dessa ação, uma vez que, se pensarmos na hipótese de título que tenha circulado, o portador não teria como fazer prova da relação jurídica subjacente. Dessa maneira, a posse, pelo portador, da nota promissória não paga e prescrita gera a presunção juris tantum de veracidade do locupletamento ilícito havido pelo não pagamento (em contrapartida ao empobrecimento do portador do título), nada obstante seja assegurada a amplitude de defesa ao réu. REsp 1.323.468-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 17/3/2016, DJe 28/3/2016.

Desta forma, incumbia ao requerido, ora apelante, apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Segundo a Jurisprudência, uma vez apresentado pelo autor documento escrito sem força executiva, incumbe ao réu da ação monitória a prova da quitação do débito, ônus do qual o ora apelante não se desincumbiu. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. PRECEDENTES DO STJ. Na ação monitória o ônus da prova da inexistência de relação jurídica a sustentar a dívida representada pelo cheque cabe ao réu, denominado embargante nos embargos à ação monitória. (ProcessoAC 10145110620682001 MG Orgão JulgadorCâmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL Publicação03/06/2013 Julgamento 21 de Maio de 2013 Relator Cabral da Silva).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INCUMBE AO DEVEDOR. Tratando-se de ação monitória é desnecessária a demonstração da causa de emissão do título de crédito que perdeu a eficácia executiva, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito. Considerando que de tal encargo o réu não se desincumbiu, mister a manutenção da sentença. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70052175825, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 31/01/2013)

(Processo:

AC 2452462 PR Apelação Cível - 0245246-2, Relator(a):

Wilde de Lima Pugliese, Julgamento:

09/12/2003, Órgão Julgador:

Nona Câmara Cível (extinto TA), Publicação:

06/02/2004 DJ: 6555).

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO EM RELAÇÃO À AGRAVANTE E DETERMINOU A CITAÇÃO DE SUA HOMÔNIMA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE SITUAÇÃO QUE SE EQUIPARA À EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE.

1. No caso em tela, embora não se trate exatamente de exclusão de litisconsorte, mas sim de homônima que foi citada por engano, as situações se equiparam, até porque a r. decisão que reconheceu a ilegitimidade da agravante determinou expressamente que se providenciasse a citação da verdadeira requerida. Evidentemente, isto significa que o processo continuará a tramitar em primeira instância, não sendo lógico admitir-se a subida dos autos em razão da interposição de apelação, o que impediria a realização da citação.

2. Recurso improvido.(Processo:

AI 1126455120128260000 SP 0112645-51.2012.8.26.0000, Relator(a):

Artur Marques, Julgamento:

30/07/2012, Órgão Julgador:

35ª Câmara de Direito Privado, Publicação:

31/07/2012).

Assim, a nota fiscal é documento plenamente válido e idôneo para amparar a ação monitória, por outro lado, o apelante não logrou desincumbir-se do ônus de infirmar as alegações da parte contrária.

DISPOSIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial de 10% para 15% sobre o valor da condenação, mantida a inexigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/12/2024